Tribunal: TJDFT
Processo: 0711333-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711333-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: SUEIDER CONCEICAO CHAVES D E C I S Ã O Com fundamento no caput do artigo 998, do CPC, HOMOLOGO a desistência do recurso interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA, nos termos do pedido contido no ID 15913434. Publique-se. Brasília-DF, 11 de maio de 2020. ANA CANTARINO Relatora